Tribunal: TJDFT
Processo: 0725420-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. PEDIDO DE ABATIMENTO. LEI N. 8.088/1990. ATUALIAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE 74,6% (SETENTA E QUATRO VÍRGULA SEIS POR CENTO). PROVA SOBRE A OPÇÃO DOS MUTUÁRIOS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
2. A controvérsia recursal repousa na suposta irregularidade do laudo pericial contábil, que não teria considerado eventual direito do executado agravante em ver decotado do valor do débito os abatimentos decorrentes do art. 6o da Lei n. 8.088/1990, pela aplicação de índice de correção monetária inferior àquele declarado ilegal no título executivo judicial.
3. Nos termos do referido dispositivo legal, “Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.”.
4. Na hipótese, o agravante foi intimado em diversas oportunidades para apresentar os documentos necessários à confecção do laudo pericial contábil. Cabe registrar que esta 2a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento n. 0705040-81.2022.8.07.0000, manteve a decisão proferida no Juízo de origem que determinou juntada dos documentos necessários à realização da perícia judicial. A despeito, o devedor agravante manteve-se inerte. Assim, ao concluir o laudo pericial, o perito, em resposta ao quesito n. 11, esclareceu: “Inexiste comando judicial para decote inerente a devolução da Lei Federal 8.088/90; ainda assim para as deduções solicitadas estão ausentes de comprovação documental. Ademais, não há indicação sobre qual saldo foi calculado o valor a título de Lei Federal 8.088/90”.
5. Ausente prova clara acerca da aplicação de percentual de correção monetária inferior àquele declarado ilegal, não há que se falar em direito a abatimento dos descontos provenientes de regramento legal que não se pode comprovar ter sido aplicado à operação bancária que deu origem ao débito executado.
6. Recurso conhecido e desprovido.